Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP. Sustenta o Ministério Público que o crime de falsa identidade se consuma com a mera atribuição de identidade falsa, independentemente do sucesso na obtenção da vantagem pretendida. Acrescenta que a conduta do apelado não era absolutamente ineficaz, pois seria possível que os policiais confundissem o acusado com outra pessoa, sobretudo diante da pluralidade de pessoas e situações semelhantes às quais se deparam todos os dias. Requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença vergastada para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 67935256). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68164709).
3. Nos termos do art. 395 do CPP, “a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal”.
4. Narra a denúncia, in verbis: “No dia 01 de novembro de 2024, por volta das 20h49min, na AV RECANTO DAS EMAS Q 103 - VIA PÚBLICA - EM FRENTE AS CASAS BAHIA, WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, atribuiu-se falsa identidade, para obter proveito próprio, qual seja, que não fosse identificado corretamente em razão da existência de mandado de prisão em seu nome. Nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, policiais militares em diligências procederam a abordagem de WAGNER, que, quando indagado, identificou-se falsamente como "MÁRCIO EVANGELISTA DO SANTOS". Contudo, após verificação, os agentes constataram sua qualificação correta, qual seja, WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS e a existência de mandado de prisão em seu nome. Em seguida, o denunciado foi conduzido à delegacia.”
5. A falsa identidade é um crime contra a fé pública, tipificado no art. 307 do Código Penal, que consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de delito formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, pois, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
6. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
8. Desta feita, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir do cumprimento do mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante que os policiais já soubessem da qualificação do acusado, não havendo, portanto, que se falar em crime impossível.
9. Ante o exposto, dos elementos de informação referenciados pela inicial acusatória, verifica-se a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, motivo pelo qual o recebimento da denúncia é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar o recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.